Tribunal: STF
Processo: RE 115979
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
F.G.T.S. - PRESCRIÇÃO.
O E. PLENÁRIO DO S.T.F., NO JULGAMENTO DO R.E. N. 100.249, FIRMOU
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE INAPLICAVEL A PRETENSAO DE COBRANÇA
DE FGTS O PRAZO QUINQUENAL DO ART. 174 DO C.T.N., POR NÃO SE
TRATAR DE TRIBUTO, MAS DE CONTRIBUIÇÃO ESTRITAMENTE SOCIAL, COM OS
MESMOS PRIVILEGIOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (ART. 19 DA
LEI N.5.107, DE 13.9.1966).
R.E. CONHECIDO PARA SE AFASTAR A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.